Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709558-03.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: SINVAL PINTO COELHO D E S P A C H O Diante do falecimento do autor, ora apelado, comprovado pela certidão de óbito de ID 77163570, impõe-se a regularização da sucessão processual. Na petição juntada ao ID 77159706, foram indicados os herdeiros do falecido que postulam sua habilitação nos autos. Todavia, enquanto não partilhados os bens da herança é o espólio que se legitima como parte passiva e ativa para estar em juízo, e não os herdeiros. Ademais, de acordo com o art. 75, VII, do CPC, se já houver inventário aberto, o espólio será representado em juízo pelo inventariante. Caso ainda não tenha sido aberto o inventário, o espólio deverá ser representado pelo administrador provisório, preferencialmente o cônjuge ou companheiro sobrevivente, conforme disposto no artigo 1.797 do CC e no art. 613 do CPC. Ante o exposto, determino a intimação do apelado, por intermédio da advogada constituída nos autos, para esclarecer se já há inventário aberto. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora